Tribunal: TJDFT
Processo: 0710987-32.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. INDENIZAÇÃO ADEQUADA.
1. Provados o acidente, o dano e a relação de causalidade, mantém-se a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, obedecida corretamente a tabela da Lei 11.945/2009.
2. Negou-se provimento ao apelo.